Tribunal: TCU
Processo: 000.058/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 152023, modalidade Pregão e Uasg 420001 (Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de natureza continuada, para a realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas para o Ministério da Cultura e órgãos participantes em todo o território nacional com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços sob demanda.)

Inteiro teor:
Acórdão 811/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação de licitante, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) - SRP 15/2023, sob a responsabilidade do Gabinete do Ministro do Ministério da Cultura, com valor estimado de R$ 30.736.554,00, cujo objeto é a " contratação de serviços de natureza continuada, para a realização de eventos, receptivos internos e externos e atividades correlatas para o Ministério da Cultura e órgãos participantes em todo o território nacional com fornecimento de mão de obra, produtos/serviços sob demanda ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos às peças 15 a 17; Considerando o atendimento dos pressupostos legais e regimentais atinentes ao conhecimento da presente representação; Considerando, quanto à " divergência entre o horário da sessão divulgado no edital e do Comprasnet alegado ", em eventual prejuízo à publicidade e à transparência do certame, que, embora tenha se constatado, de fato, haver a dita informação discordante, a unidade jurisdicionada, uma semana antes da data de abertura das propostas, quando provocada por outro licitante, publicou esclarecimentos confirmando prevalecer o horário inscrito no sistema eletrônico; e ponderando o que estabelece o subitem 23.8 do edital, que vincula os licitantes às respostas e pedidos de esclarecimento; Considerando, com relação à " manifestação do pregoeiro no chat da sessão de abertura induziu o representante ao erro, de modo que não se classificou entre os licitantes aptos a participar da fase fechada de lances ", porque, via chat do sistema, o pregoeiro alertou aos licitantes sobre a potencial inexequibilidade de uma das propostas - cotada em R$ 10.000.000,00, contra R$ 30.736.554,00 estimados - viabilizando a solicitação de exclusão da proposta via email ; e que, na sequência, atendendo a solicitação o pregoeiro, a empresa encaminhou a mensagem eletrônica, requerendo a desconsideração da sua oferta; Considerando que o procedimento mais adequado do pregoeiro ser a desclassificação da proposta durante a fase aberta de lances, mediante funcionalidade do sistema, o que geraria uma mensagem de confirmação ao licitante, para que mantivesse ou não sua proposta, conforme preconiza o Manual do Comprasnet; e que tal procedimento traria maior accountability ao procedimento, posto que ficaria registrado em ata para acesso de todos, bem como evitaria a quebra do sigilo da proposta antes do prazo legal; Considerando, contudo, em linha com entendimento anterior desta Corte ( Acórdão 2920/2020-TCU-Plenário ) , que, não obstante a falha, o certame contou com a participação de quatorze empresas, que disputaram de forma significativa, tanto na fase aberta quanto na fase fechada de lances, reduzindo o valor da contratação, estimado em R$ 30.736.554,00, para R$ 6.999.999,00; Considerando que a inexequibilidade pode ser objetiva (quando manifesta, a exemplo dos critérios estabelecidos no art. 48, inciso II, da Lei 8.666/93) ou subjetiva, remetendo a aspectos peculiares que denotem condição não possível de ser atendida individualmente por determinado concorrente; e que uma proposta, em mesmo valor, pode ser exequível para uma licitante e inexequível para outra; Considerando o reconhecimento da empresa Vertente da inexequibilidade da sua proposta; Considerando então que, sobre a afirmação do representante de que a conduta do pregoeiro a confundiu, caso considerasse a sua proposta exequível poderia mantê-la e, se fosse o caso, demonstrar a sua exequibilidade, caso fosse convocada para tal, nos termos da Súmula-TCU 262; e que, ao desistir da proposta de R$ 10.001.000,00, contribuiu em conduta própria para que ficasse fora dos licitantes que avançariam para a etapa fechada da sessão de lances; Considerando, no que se refere à suposta " habilitação indevida da licitante com proposta mais bem classificada, uma vez que não constam entre as atividades econômicas que está autorizada a exercer algo que se relacione com o objeto do certame ", que, em pesquisa ao CNPJ da empresa M Checon no sítio da Receita Federal na Internet, constatou-se como atividade econômica cadastrada da empresa " 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas ", compatível com o objeto do certame em comento (peça 14, p. 2) ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com fundamento no arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do Tribunal, c/c o art. 103, §1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferindo o pedido de medida cautelar, com o arquivamento do processo e respectiva ciência à representante e ao Ministério da Cultura sobre o teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 000.058/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - Ministério da Cultura. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: Eduardo Soares Bueno de Azevedo (108971/OAB-RS) , representando Exemplus Agencia de Viagens e Turismo Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Ministério da Cultura, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico SRP 15/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. ausência de desclassificação de proposta manifestamente inexequível durante a etapa aberta de disputa do pregão, oferecido pela empresa Vertente Empreendimentos Ltda., o qual serviu de parâmetro para convocação de licitantes para a etapa fechada da disputa, o que poderia ter redundado em prejuízos à competitividade do certame, em afronta aos §§2o e 3o do art. 33 do Decreto 10.024/2019; e 1.6.1.2. permissão para que o licitante entrasse em contato com o pregoeiro durante a sessão pública, de modo a violar a vedação à identificação do licitante, em afronta ao §5o do art. 30 do Decreto 10.024/2019, bem como ao subitem 7.14 do edital.